Tribunal: TJES
Processo: 5029137-02.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5029137-02.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ISRAEL MIRANDA RIBEIRO

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5029137-02.2022.8.08.0024

APELANTE
: ISRAEL MIRANDA RIBEIRO

APELADO
: BANCO ITAUCARD S.A.

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de Cédula de Crédito Bancário para financiamento de veículo. O apelante alega a abusividade da taxa de juros remuneratórios, a ilegalidade da capitalização diária de juros por violação ao dever de informação e da cobrança de tarifa de registro de contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em analisar se: (i) a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva, por supostamente destoar da média de mercado; (ii) a previsão de capitalização diária de juros é ilegal, por violação ao dever de informação ao consumidor; e (iii) a cobrança da tarifa de registro de contrato é indevida, por ausência de comprovação da prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. Constatado que a taxa pactuada no contrato (17,04% a.a.) era inferior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma espécie na época da contratação (21,68% a.a.), não há que se falar em onerosidade excessiva a justificar a intervenção judicial.

4. Em contratos de mútuo com parcelas pré-fixadas, o consumidor tem ciência prévia do valor das prestações e do montante total a ser pago. A expressa previsão do Custo Efetivo Total (CET) na cédula de crédito atende ao dever de informação (art. 52 do CDC), tornando irrelevante a forma de cálculo dos juros, ainda que com capitalização diária.

5. É válida a cobrança da tarifa de registro de contrato, por se tratar de ressarcimento de despesa com serviço essencial à constituição da garantia de alienação fiduciária. A efetiva prestação do serviço foi demonstrada pela instituição financeira por meio de consulta ao Sistema Nacional de Gravames (SNG), em conformidade com a tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Tema 958).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.361, § 1º; CDC, art. 52; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 382; STJ, AgInt no AREsp 1.493.171/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 08.03.2021; STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018 (Tema 958).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5029137-02.2022.8.08.0024

APELANTE
: ISRAEL MIRANDA RIBEIRO

APELADO
: BANCO ITAUCARD S.A.

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação de supostas abusividades na Cédula de Crédito Bancário para financiamento de veículo (ID 16353769), pactuada entre as partes em 17/12/2018.

Dos Juros Remuneratórios

O apelante alega que a taxa de juros remuneratórios de 1,32% ao mês (17,04% ao ano) é abusiva, defendendo sua limitação.

Em respeito ao princípio do
pacta sunt servanda
, a revisão judicial de contratos é medida excepcional, condicionada à demonstração inequívoca de onerosidade excessiva.

Ocorre que o parâmetro utilizado pelo apelante, a taxa média de juros divulgada pelo BACEN, embora seja um referencial para o controle da abusividade, não representa um limite intransponível. Sendo uma média, ela naturalmente incorpora as diversas taxas, maiores e menores, praticadas pelo mercado em operações com diferentes perfis de risco de crédito, prazo e garantias.

Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do agravo interno no agravo em Recurso Especial nº 1.493.171/RS, de relatoria da Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti, consolidou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato da taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso, uma vez que não pode ser considerada (a taxa média de mercado) como limite, justamente porque, sendo média, incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Veja-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. [...] 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso . Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação . [...] (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 10/03/2021)

Nesse diapasão, afastou-se a possibilidade do Poder Judiciário estabelecer um teto para taxa de juros remuneratórios. Portanto, o caráter abusivo da taxa contratada há de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos, o perfil de risco do tomador e o
spread
da operação. O simples fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado não implica, automaticamente, em ilegalidade, sendo imperativo analisar as particularidades fáticas para o deslinde da controvérsia.

No caso concreto, a taxa contratada (17,04% a.a.) não apenas está longe de ser abusiva, como se mostra, inclusive, vantajosa para o consumidor, pois é significativamente inferior à taxa média de mercado para operações da mesma espécie na época da contratação (dezembro de 2018), que era de 21,68% a.a., conforme tabela juntada aos autos pelo próprio apelado (ID 16353771).

Portanto, a alegação recursal é genérica e não demonstra objetivamente em que consistiria a desvantagem exagerada. A taxa contratada não se revela exorbitantemente díspare a ponto de justificar a intervenção judicial no contrato livremente pactuado. Mantenho, assim, a higidez da cláusula que fixou os juros remuneratórios.

Da Capitalização Diária de Juros

O apelante argumenta que a previsão de capitalização diária de juros seria ilegal por violação ao dever de informação, uma vez que a taxa diária não foi expressamente informada no instrumento contratual.

O dever de informação nas relações de consumo visa garantir que o contratante tenha plena ciência das consequências econômicas do negócio jurídico que celebra.

Tratando-se de contrato com parcelas pré-fixadas (48 parcelas de R$ 824,49), como no caso dos autos, o consumidor tem conhecimento, desde o momento da contratação, do valor exato de cada prestação, do prazo de pagamento e do montante total que pagará ao final do período. Não há, portanto, surpresas ou imprevisibilidade quanto à evolução da dívida.

Ademais, o apelante foi informado sobre o Custo Efetivo Total (CET) de 19,61% a.a., que, por norma do Banco Central, engloba todos os encargos da operação para garantir a compreensão do custo real do crédito. Em contratos com parcelas fixas, a ciência prévia do valor de cada prestação e do CET cumpre essa finalidade, tornando secundária a especificação da metodologia de cálculo dos juros, cujo resultado financeiro final já era conhecido pelo consumidor.

A revisão de cláusulas contratuais, como dito, é medida excepcional, condicionada à demonstração cabal de uma desvantagem exagerada, o que não se verificou nos autos, visto que o custo total da operação lhe foi previamente informado e aceito.

Da Tarifa de Registro de Contrato

O apelante sustenta a ilegalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato (R$ 116,09), por ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

Acerca do tema, pontuo que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.578.553/SP sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 958), firmou a tese da "
validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: (i) abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e (ii) a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
".

A cobrança em questão não remunera um serviço bancário, mas ressarce uma despesa obrigatória. A constituição da propriedade fiduciária sobre veículos, que é a garantia do financiamento, exige, por força do art. 1.361, §1º, do Código Civil, o registro do contrato na repartição competente para o licenciamento. Este ato confere publicidade e eficácia à garantia perante terceiros.

Na hipótese, a instituição financeira apelada demonstrou a efetiva prestação do serviço ao juntar a tela de consulta ao Sistema Nacional de Gravames (SNG), sob o ID 16353773. Tal documento comprova inequivocamente que a restrição financeira foi devidamente registrada junto ao DETRAN em 27/12/2018.

Sendo assim, por se tratar de despesa legalmente exigível para a formalização da garantia e estando comprovada a efetiva prestação do serviço, a cobrança é lícita, não havendo que se falar em abusividade ou dever de restituição.

Da Repetição do Indébito

Tendo em vista a rejeição de todas as teses de abusividade e ilegalidade das cobranças, resta prejudicado o pedido de repetição do indébito, uma vez que não se constatou qualquer pagamento indevido.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a r. sentença de improcedência.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão de sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.